Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713733-42.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O O apelado, Banco C6 Consignado S.A., noticia o cumprimento da obrigação de fazer determinada no acórdão, que deu parcial provimento ao apelo o autor (ID 61625450), contudo, as providências decorrentes de tal ato devem ser adotadas pelo juízo de origem, haja vista o exaurimento da jurisdição por esta instância recursal. Após, não havendo outros requerimentos e, certificado o trânsito em julgado, remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)